Tribunal: TJDFT
Processo: 0709632-87.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. PRESENÇA DE LARVAS EM ALIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO DO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar os recorridos a pagar indenização por danos morais. Afirma que encontrou objeto estranho (larvas) no pacote de arroz adquirido no estabelecimento comercial da 1a recorrida. Esclarece que adquiriu em data recente um pacote de arroz integral fabricado pela 2a recorrida, e que, no dia 20/08/2021, ao abrir o produto para preparo, constatou a presença de vários borós (vermes). Esclarece que demonstrou o quanto pode onde adquiriu o produto, foto da embalagem com a data de fabricação e validade do produto, no entanto, a Nota Fiscal com a descrição da compra, com a descrição do produto não foi apresentada, pois, foi paga com cartão de crédito e tem somente o valor total, mas a inversão do ônus da prova não foi deferida pelo Juízo. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença.
3. O primeiro recorrido em contrarrazões, esclarece que o produto foi comercializado dentro do prazo de validade, observando todas as cautelas. Entende não ser parte legítima para compor o polo passivo, pois, não fabricou o produto e muito menos foi a responsável pela distribuição. Apenas comercializou o produto comprado diretamente do fornecedor. Afirma que a recorrente não comprovou o nexo de causalidade da conduta da primeira recorrida com os fatos narrados. Não foi juntado aos autos a Nota Fiscal de compra, a fim de comprovar que a compra foi efetivamente realizada no estabelecido da primeira recorrida. Portanto, não houve ato ilícito, ou falha na prestação de serviços. Requer a manutenção da sentença.
4. O segundo recorrido não apresentou contrarrazões.
5. Gratuidade de Justiça deferida à recorrente, ID 31861656.
6. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Nesse passo, a afirmação à exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção. Preliminar rejeitada.
7. Compulsando os autos verifico que não foi possível estabelecer a data da compra do arroz, a foto da embalagem consta como fabricado em 19/02/2021 e validade 01/02/2022. Há vídeos constando uma colher com larvas sendo tiradas da panela, segundo a recorrente estavam no pacote de arroz.
8. A comercialização de produto alimentício impróprio para consumo configura responsabilidade por vício do produto, situação que, em regra, não gera dano moral, uma vez que não extrapola a órbita do mero aborrecimento.
9. Ressalta-se que a presença de borós no pacote de arroz, dentro do seu prazo de validade, configura vício do produto, porquanto torna o alimento impróprio ao consumo. Com efeito, detectada a presença de borós, poderia o consumidor ter exigido a substituição do produto viciado e, não sendo o vício sanado no prazo assinalado em lei, caberia ao consumidor realizar a opção entre as alternativas descritas no § 1o do artigo 18 do CDC, mas isso não é suficiente a caracterizar lesão aos direitos inerentes à personalidade. Contudo, não há sequer alguma comprovação de que as empresas tenham sido procuradas pela recorrente para reclamar do produto. De acordo com parte da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a comercialização de produto alimentício impróprio para consumo, se não ingerido (STJ (AgInt no AREsp 1018168/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017) ou ao menos levado à boca (STJ REsp 1.644.405-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 09/11/2017, DJe 17/11/2017), não gera dano moral, uma vez que não extrapola a órbita do mero aborrecimento. Precedentes das Turmas Recursais do DF: (Acórdão n.1047831, 07041735520178070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 26/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Portanto, inviável conceder indenização por dano moral se não há elementos nos autos a revelar a conduta ilícita capaz de ofender os direitos de personalidade do consumidor. Conforme se observa da inicial, a aquisição teria ocorrido em dias antes de 20/08/2021, sem qualquer comprovação que o pacote estava fechado e em local adequado, de eventual relação jurídica de direito material entre as partes (comprovante de compra do produto no estabelecimento réu). À míngua de qualquer prova da compra, não há que falar em condenação para reparação do dano moral.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida à recorrente.